Tribunal: STF
Processo: HC 77085
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. Roubo qualificado. Código Penal
Militar, art. 242, § 2º, incisos I e II. Aumento de pena. Motivação.
2. A só invocação dos incisos I e II, do § 2º, do art. 242, c.c. o
art. 53, do Código Penal Militar, não é suficiente a estabelecer-se
o aumento da pena no máximo previsto nesse dispositivo. 3. Habeas
corpus deferido, para anular o julgamento, devendo outro ser
proferido, com prévia intimação pessoal do defensor público, e
devidamente fundamentada a dosagem da pena imposta.